Tribunal: CARF
Processo: 10845.725723/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.725723/2012-89
ACÓRDÃO
2001-007.791 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VERA LUCIA PRECISO GONCALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função, devendo ser excluído da base de cálculo os valores
correspondentes sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a
destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos nos processos judiciais, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos
juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.791 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725723/2012-89
2

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação,
reproduzo relatório da decisão da DRJ:
“Mediante Notificação de Lançamento de fls. 03/07, exige-se do contribuinte acima qualificado
o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 3.907,10, incluído o valor da multa de ofício e
dos juros de mora calculados até 31/10/2012, em virtude da constatação de irregularidades na
Declaração de Ajuste Anual do exercício 2009, ano calendário 2008.
A fiscalização informou às fls. 05, na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, ter
constatado omissão de rendimentos recebidos pelo notificado de pessoa jurídica no total de R$
8.511,67 (ação judicial). Assim referiu na complementação da descrição:
“Rendimentos tributáveis (R$ 28.372,25) apurados com base na DIRF (R$ 37.006,86)
transmitida pela fonte pagadora Caixa Econômica Federal, assim como na documentação
apresentada pelo contribuinte, decorrente de ação judicial em face do INSS. Indevida a dedução
do valor da parcela paga diretamente pela fonte pagadora ao advogado (R$ 12.101,93), assim
como é indevida a dedução da parcela paga (R$ 1.672,80) sobre os rendimentos isentos
recebidos na ação judicial (R$ 8.634,61).”
Contra o lançamento o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02 os autos, com os
seguintes argumentos:
- informou ter solicitado o desarquivamento do processo 1999.61.04.008373-9 (Ação Ordinária)
movida contra a União Federal, que tratou sobre a incidência de imposto sobre valores recebidos
em programa de demissão voluntária. Solicitou a dilatação do prazo para a juntada de
documentos, que comprovem a isenção e a retenção indevida ocorrida.
Consta às fls. 13/14, manifestação do contribuinte acompanhada de documentos (cópias), com
os seguintes argumentos:
- informou ter ingressado com ação de repetição de indébito em face de União Federal
processo n.o 1999.61.04.008373-9/2a VF - Comarca de Santos/SP, que foi julgado totalmente
procedente com a condenação definitiva da União Federal para a devolução dos valores retidos a
título de imposto de renda por ocasião de adesão ao P.D.V.;
- foi apurada a omissão de rendimentos de R$ 8.634,61, com IRRF indevida de R$ 259,04 sobre
valores recebidos e isentos de tributação, valor recolhido indevidamente pela fonte pagadora (R$
259,04) a título de imposto de renda; - o valor total líquido do precatório quitado foi de R$
8.375,57;
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.791 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725723/2012-89
3
- os honorários advocatícios foram quitados no importe de R$ 1.672,80 e devidamente
informados pela impugnante;
- afirmou ter restado como rendimentos não tributáveis o valor de R$ 8.375,57, que após
dedução dos honorários advocatícios o valor líquido totalizou em R$ 6.702,77 (seis mil,
setecentos e dois reais e setenta e sete centavos). Acentua que a decisão judicial reconheceu a
condição de rendimento não tributável, sendo isento de imposto pela fonte pagadora;
- fonte pagadora Caixa Econômica Federal porta o CNPJ n.o 00.360.305/0001- 04.
Concluiu seu arrazoado informando estar apresentando documentos, que no seu entendimento
comprovam inexistir qualquer valor devido. Por derradeiro, solicitou o recebimento da
impugnação e o cancelamento do débito fiscal reclamado.”
O lançamento foi integralmente mantido em acórdão proferido pela DRJ de fls.
171/174.
Às fls. 181/197 foi interposto recurso voluntário no qual se requer a aplicação do
regime de competência no caso de rendimentos recebidos acumuladamente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
A discussão ventilada no recurso voluntário é, basicamente, restrita à forma de
tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente e a incidência de juros moratórios sobre
esses valores.
Em outras palavras, o litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, decorrente da ação judicial de no 1999.61.04.008373-9 proposta em desfavor da
União – cuja tributação ocorreu pelo regime de caixa, buscando, por meio do presente recurso,
obter nova análise do processado, no sentido da aplicação do regime de competência na apuração
do imposto de renda devido sobre os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente.
Assim, passemos à análise do caso.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.791 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725723/2012-89
4
Pela leitura do relatório nota-se que a quantia tida como omitida foi decorrente do
recebimento de valores acumulados em razão de ação trabalhista relativo ao ano calendário de
2008. Assim, importante trazermos à baila discussão sobre a forma de tributação da importância
mencionada e a (im)possibilidade da incidência de juros moratórios.
O dispositivo legal que regulava o assunto era o Art. 12 da Lei 7.713/1998 segundo
o qual os rendimentos percebidos de forma acumulada deveriam ser tributados pelo chamado
regime de caixa, ou seja, o imposto incidiria no momento da sua efetiva percepção, com aplicação
da respectiva tabela mensal sobre o valor total auferido extemporaneamente.
Entretanto, tal lógica viola os princípios da isonomia e da capacidade contributiva,
por acarretar tributação mais elevada para os contribuintes que receberam os rendimentos a
destempo – isso porque caso os valores tivessem sido percebidos a tempo e modo estariam
sujeitos ao regime de competência – método contábil segundo o qual as receitas e despesas
devem ser tributadas no momento em que são geradas, independentemente do pagamento ou
recebimento do valor correspondente.
O assunto foi levado à apreciação do STJ por meio do RESP no 1.118.429/SP,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Tema 351- sobre a forma de cálculo do IR sobre
benefícios previdenciários pagos em atraso e de forma acumulada. A tese fixada pelo Tribunal foi a
seguinte: “O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Não é legítima a cobrança
de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente”.
O tema também foi apreciado pelo STF no bojo do RE 614.406/RS julgado sob a
sistemática da repercussão geral – Tema 368. O Supremo Tribunal Federal entendeu que nos casos
de rendimentos recebidos de forma acumulada deve ser aplicado o regime de competência. É ver
a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA. A percepção cumulativa
de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os
exercícios envolvidos.
Importante salientar que a declaração de inconstitucionalidade reconhecida pelo
STF alcança a forma de tributação prevista no art. 12 da Lei no 7.713/1998, que se aplica aos
rendimentos acumulados percebidos até o ano-base de 2009. Os anos-base posteriores regem-se
pelo art. 12-A da mesma lei - introduzido pelo art. 44 da Lei no 12.350/2010, já modificado
pelo art. 2o Lei no 13.149/2015), que foi expressamente ressalvado da declaração de
inconstitucionalidade.
Já em 2024, o STF ao apreciar o RE no 855.091/RS também sob a sistemática da
repercussão geral – Tema 808 – entendeu pela impossibilidade de incidência do Imposto de Renda
sobre juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.791 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725723/2012-89
5
É ver a ementa do julgado:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do
imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A
palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros
cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o
patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do
imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os
juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). Esse atraso
faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e
outros passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender às suas
necessidades básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da
Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5. Recurso extraordinário
não provido.
Assim sendo, nos moldes do que determina o Art. 98, II, “b” do Regimento Interno
do CARF as decisões definitivas proferidas pelo STF sob a sistemática da repercussão geral, são de
observância obrigatória por este Tribunal.
Neste sentido, vale também registrar que a matéria foi recentemente pacificada no
CARF, com a edição da Súmula no 198:
Súmula no 198:
Aprovada pela 2 Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Deste modo, deve ser aplicado ao presente caso o regime de competência para a
tributação dos valores recebidos acumuladamente e ainda, ser excluído da base de cálculo a
parcela relativa aos juros relativos aos rendimentos auferidos.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos nos processos judiciais,
excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os
rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.791 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725723/2012-89
6
Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 209
DF CARF MF
Original